Tribunal: TJDFT
Processo: 0749477-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DÍVIDA DE IPTU/TLP. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM DÍVIDA ATIVA E JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a parte ré promova a transferência do imóvel descrito na inicial para seu nome ou de terceiros, em 15 dias, sob pena de multa; determinar que a parte ré promova, em 5 dias, a quitação de todos os débitos que pendem sobre o imóvel que lhe fora adjudicado, sob pena de multa; bem como para condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$3.000,00, a título de reparação de danos morais. Em suas razões, argumenta que a situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, de modo que o quantum fixado à título de indenização por danos morais deve ser reduzido. Requer a revogação da multa atrelada a eventual descumprimento das obrigações cominadas na sentença e, subsidiariamente, sua redução. Afirma que o tempo fixado para cumprimento das obrigações é exíguo. Pede, portanto, a reforma nos pontos mencionados.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44057681) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44057689).

III. No caso em análise, vê-se que a carta de adjudicação foi entregue à ré no ano de 2013. Desde então, não houve transferência do imóvel, assim como não houve pagamento dos tributos correspondentes, o que resultou na negativação do nome da parte autora, além de inscrição em dívida ativa. Nesse aspecto, o excesso de tempo em que o nome do autor permanece inscrito no cadastro de inadimplentes e na dívida ativa do Distrito Federal é capaz de causar considerável sofrimento, o que ultrapassa o mero dissabor e abalos à imagem e à credibilidade, os quais são indenizáveis, por configurarem ofensa aos direitos de personalidade passível de compensação pecuniária. No que concerne ao quantum da reparação, este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa. No caso, o arbitramento em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e condizente com o entendimento do E. TJDFT em casos semelhantes. Além disso, a tese de que o prazo conferido para cumprimento das obrigações de fazer é exíguo não prospera, já que, passados 10 anos, até hoje o recorrente não cumpriu com sua obrigação, devendo arcar com todos os ônus de desídia. Por fim, com relação às astreintes, o STJ consolidou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Ademais, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Em arremate, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.